Tribunal: CARF
Processo: 10865.900451/2011-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-12

Inteiro teor:
S3-C 1T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.900451/2011-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3101-001.886 – 3a Seção de Julgamento / 1a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de maio de 2024
Recorrente
COOPERATIVA DE PRODUTOS METALURGICOS DE MOCOCA -
COPROMEM
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/10/2004 a 31/12/2004
CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA.
A garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa não é infringida
quando todos os eventos são descritos e respaldados juridicamente, permitindo
à contribuinte contestar todas as razões de fato e de direito do Despacho
Decisório.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DIREITO CREDITÓRIO.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus da contribuinte comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no
âmbito do processo administrativo fiscal, já que o alega, nos termos do art.
373, I, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Sabrina Coutinho Barbosa, Laura Baptista Borges, Marcos Roberto da
Silva (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente(s) o
conselheiro(a) Renan Gomes Rego, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Joao Jose Schini
Norbiato.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.900451/2011-93
Fl. 594
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento (DRJ), que julgou parcialmente procedente a Manifestação de
Inconformidade. O Despacho Decisório, emitido em 01/03/2011, não reconheceu o crédito
declarado por meio da PER/DCOMP n.° 30378.65452.210306.1.3.01-7692, referente à utilização
do saldo credor do IPI apurado no 4o trimestre/2004, fundamentada no art. 11, da Lei n.o
9.779/1999. Como consequência, não homologou as compensações declaradas por meio da
PER/DCOMPs
n.°s
29820.04745.250906.1.3.01-3826,
37304.78439.101006.1.3.01-4489,
31034.86975.271006.1.7.01-0712,
30792.46771.080506.1.3.01-0812,
00368.66027.180506.1.3.01-1665,
14539.89822.300606.1.3.01-6467
e
22338.91257.100806.1.3.01-5927.
As glosas de créditos foram realizadas pela DRF Limeira, decorrentes do “Motivo
1” (Crédito de IPI não admitido para o CFOP registrado) e da constatação de que o saldo credor
passível de ressarcimento era inferior ao valor pleiteado.
Cientificada do despacho, a Recorrente apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 96/111, na qual alegou preliminarmente:
a)
que a não-homologação da compensação foi decorrente da mera presunção
da autoridade fiscal; e
b)
o cerceamento do direito de defesa, pelo fato de a autoridade fiscal não ter
estabelecido o contraditório antes de emitir o Despacho Decisório.
E, no mérito:
c)
a improcedência das glosas, pelo fato de que os produtos adquiridos se
enquadram na categoria de produtos intermediários, para fins da legislação do IPI,
e a legitimidade dos créditos pleiteados; e
d)
ter havido erro de preenchimento, pela indicação de valores compensados
no Campo “Outros Débitos”, o que reduziu, indevidamente, o valor do crédito
ressarcível.
Ao analisar a questão, a DRJ, por meio do Acórdão n.o 09-068.745, julgou a
Manifestação de Inconformidade parcialmente procedente pelos seguintes fundamentos:

“As glosas que constam do Despacho Decisório se deveram ao fato de os
produtos adquiridos terem a finalidade de uso e consumo, fato este indicado pela
utilização dos CFOP 1.556 e 2.556 (ambos tratam de aquisição de material de
USO ou CONSUMO). Ressalte-se que as informações detalhadas das glosas
constam do Despacho Decisório, regularmente cientificado ao contribuinte.
Pela legislação de regência do IPI, tais aquisições conduzidas sob os CFOP
acima referidos não conferem o direito ao crédito do imposto. A argumentação
apresentada pela Manifestante não é suficiente para afastar as conclusões que
Fl. 595
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

embasaram o Despacho Decisório, vez que, sem informações concretas acerca do
produto adquirido e do processo produtivo, é virtualmente impossível acolher a
tese de que os produtos são, de fato, produtos intermediários utilizados no
processo industrial e que, além disso, cumprem os requisitos normativos para
legitimarem o direito de crédito (cf. PN CST 65/79). Não custa lembrar que as
informações constantes da Nota Fiscal gozam de presunção de certeza. Para
contraditá-las não basta à Manifestante produzir uma alegação genérica. A
característica de “produto intermediário utilizado no processo industrial”
deveria ser cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso.
A Manifestante afirma, ainda, que houve erro de preenchimento da DCOMP,
ao incluir valores objeto de pedido de ressarcimento/compensação no campo
“Outros Débitos”, ao longo de período de apuração. E tal situação de fato se
verifica. Nos meses de outubro e novembro houve o referido erro. Vejamos:
(...)
Mencionados valores referem-se, na verdade, a quantias utilizadas em DCOMPs
transmitidas para aproveitamento de saldos credores dos trimestres a que se
referem, que o contribuinte pretendeu estornar após a transmissão das
respectivas DCOMPs, conforme a seguir demonstrado:
(...)
O apontado erro de preenchimento gerou no processamento efetuado pelo SCC o
errôneo lançamento dos valores acima referidos na Coluna “Débitos” do
Demonstrativo de Apuração do Saldo Credor Ressarcível.
Realizados os ajustes, resulta o seguinte Demonstrativo de Apuração do Saldo
Credor Ressarcível:
(...)
A Manifestante afirma que houve erro de preenchimento de PER/DCOMP
apresentados ao longo dos anos de 2005 e de 2006, ao incluir, no campo “Outros
Débitos, valores objeto de pedidos de ressarcimento. E tal situação de fato se
verifica. Em vários meses dos anos de 2005 e de 2006, houve o referido erro.
Vejamos:
(...)
Após os ajustes efetuados, verifica-se que o saldo credor ressarcível no trimestre
(R$ 321.943,70) se manteve íntegro na escrita fiscal, vale dizer, tal valor pode ser
integralmente utilizado para as compensações declaradas. Como, no despacho
decisório eletrônico, já havia sido reconhecida a parcela de R$ 177.945,70, cabe
reconhecer no presente voto, a parcela remanescente de R$ 143.998,00.
De todo o exposto, VOTO por considerar procedente em parte a solicitação
contida na manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito creditório
no valor de R$ 143.998,00 e homologar, até o limite deste valor, as
compensações vinculadas ao 4o TRI/2004.”

Ato contínuo, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 575/588), no qual
reproduz as mesmas argumentações de defesa já trazidas quando da Manifestação de
Inconformidade.
É o relatório.
Fl. 596
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

Voto
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DAS PRELIMINARES. DAS ALEGAÇÕES DE LANÇAMENTO
DECORRENTE DE MERA PRESUNÇÃO E DO CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.
Alega a Recorrente que as presunções utilizadas pelo Despacho Decisório para
negar o direito ao crédito o tornaria nulo, na medida em que o Auditor Fiscal não teria provado
os fatos que o levaram a indeferir parte do crédito da Recorrente.
Argui ainda a nulidade em razão do cerceamento do direito de defesa e do
contraditório em razão da falta de intimação para prestar esclarecimentos antes do despacho de
não homologação de parte do crédito.
Ainda, segundo a Recorrente, o Despacho Decisório se limitaria a indicar os
valores dos créditos pleiteados e os deferidos, sem apontar qualquer elemento para a negativa de
reconhecimento do direito creditório.
A simples leitura do despacho decisório é suficiente para afastar a tese da
Recorrente.
Isso porque, ao contrário do alegado, o Despacho Decisório traz, às fls. 88/90, o
demonstrativo de créditos e débitos referentes ao ressarcimento do IPI, detalhando, por coluna,
valor de débitos, créditos declarados, glosados e outras informações. Veja:

Fl. 597
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

O Despacho Decisório traz também a análise do saldo credor ressarcível, como se
confere abaixo:

Ainda que não fosse o bastante, o Despacho Decisório apresenta o demonstrativo
do crédito reconhecido para cada PER/DCOMP e a relação de notas fiscais com créditos
indevidos, discriminado por entradas no período, como se verifica às fls. 88/90.
Portanto, entendo que o Despacho Decisório fundamentou e demonstrou nas
razões, valores e operações que levou a Autoridade Fiscal a glosar parte do crédito pleiteado pela
Recorrente.
Vale, ainda, reiterar, nesse sentido, o que restou consignado do acórdão da DRJ:

“Quanto às preliminares apontadas pela Manifestante, não se pode acatar o
argumento de que o Despacho Decisório tenha se baseado em mera presunção.
As informações prestadas foram analisadas eletronicamente e possibilitaram a
apuração do IPI relativa ao 4o TRI/2004. Incabível, também, alegar cerceamento
do direito de defesa porque a Manifestante demonstrou estar ciente de todo o
contexto que motivou o Despacho Decisório, sendo desnecessário que o a decisão
acerca da análise do direito creditório seja precedida de contraditório.”

Não se observa, nesse sentido, qualquer razão recursal contestando a análise da
DRJ, mas tão somente a reprodução dos argumentos da Manifestação de Inconformidade.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas pela Recorrente.

2. DO MÉRITO. DAS ALEGAÇÕES DE LEGITIMIDADE DOS
CRÉDITOS PLEITEADOS E DO ERRO NO PREENCHIMENTO PELA INDICAÇÃO
DE VALORES COMPENSADOS EM “OUTROS DÉBITOS”.
Assim como mencionado anteriormente, vale ressaltar que o Recurso Voluntário
traz em seu mérito idêntica reprodução da Manifestação de Inconformidade anteriormente
Fl. 598
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

apresentada. Não há uma única mudança no texto e nem mesmo qualquer referência às razões de
decidir do acórdão recorrido que, inclusive, lhe foi favorável em parte.
Neste sentido, destaco que a parte do Recurso Voluntário na qual a Recorrente
alega ter errado na indicação de valores utilizados em compensações por meio de PER/DCOMPs
do demonstrativo de débitos, na linha 012, denominada “Outros Débitos”, ao invés de serem
indicados na linha 011, denominada “Ressarcimento de Créditos”, já havia sido objeto de
decisão favorável ao contribuinte, conforme se verifica das fls. 561/569, com os seguintes
destaques:

E ainda:

Fl. 599
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

Não vejo sentido e lógica, portanto, nessas alegações, eis que já acolhidas pela
DRJ.
Passado esse ponto, o cerne da presente demanda é a glosa de parte dos créditos
de IPI utilizados pela Recorrente na compensação realizada. O r. acórdão recorrido analisou
assim a questão:

“Registre-se, inicialmente, que a análise eletrônica realizada pelo SCC é levada
a termo de forma ampla e encadeada. Todos os PER DCOMP transmitidos são
analisados não só quanto aos elementos pertencentes ao trimestre de referência,
mas também quanto aos saldos de outros trimestres já utilizados, haja vista que
se constitui o SCC em sistema eletrônico criado para controle dos mencionados
saldos utilizados.
Nessa linha, cabe mencionar que está correto o valor zerado do saldo credor de
período anterior no mês de outubro de 2004. Note-se que o valor do saldo credor
ressarcível do 3o TRI/2004 (reconhecido no Despacho Decisório somado ao valor
adicional reconhecido no Acórdão da 3a Turma da DRJ/JFA 09-068.744) foi
inteiramente consumido em compensações de débitos declarados pela
Manifestante. Isso significa que não houve saldo credor restante ao final do 3o
TRI/2004, o que justifica o valor ZERO do campo “saldo credor de período
anterior” em outubro de 2004.
Além disso, não se verifica qualquer erro nas informações relativas aos créditos
do período de apuração. Conforme se pode constatar, a soma dos créditos
apurados no trimestre, é exatamente o valor que foi informado pela Manifestante
em sua DCOMP, valores estes que constam, igualmente, da cópia do RAIPI
apresentado pela Manifestante.
As glosas que constam do Despacho Decisório se deveram ao fato de os produtos
adquiridos terem a finalidade de uso e consumo, fato este indicado pela utilização
dos CFOP 1.556 e 2.556 (ambos tratam de aquisição de material de USO ou
CONSUMO). Ressalte-se que as informações detalhadas das glosas constam do
Despacho Decisório, regularmente cientificado ao contribuinte.”

A leitura do acórdão acima transcrito e da tabela que acompanha o despacho
decisório às fls. 89/90, deixam claro que a glosa realizada se deu em virtude da classificação do
CFOP dos produtos adquiridos são para uso ou consumo.
Neste ponto, a Recorrente alega que “a legislação aplicável, em especial o
Regulamento de IPI vigente à época e o de vigência atual não traz qualquer restrição ao crédito
de IPI pelo CFOP que se emprega/utiliza na escrituração dos livros fiscais, a restrição que se
faz é ao material que não participa do processo industrial, o que não é o que acontece no
presente caso, pois referidos produtos apontados com os créditos glosados informados através
do Despacho Decisório aqui impugnado, enquadram-se como produtos intermediários passíveis
de aproveitamento de crédito.”
Ocorre que a Recorrente não traz aos autos qualquer prova de que os referidos
produtos se enquadram como intermediários passíveis de aproveitamento de crédito e também
Fl. 600
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3101-001.886 - 3a Sejul/1a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.900451/2011-93

não rebate o acórdão recorrido, limitando-se tão somente a reproduzir, também nesse ponto,
fielmente a sua Manifestação de Inconformidade.
Cabe ao contribuinte que requer o ressarcimento de crédito, o ônus de comprovar,
por meio de provas hábeis e idôneas, a sua existência, nos termos do artigo 373, I, do Código de
Processo Civil:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;”
Assim, se as decisões foram no sentido de que a aquisição de material de uso e
consumo não dariam direito ao crédito, a Recorrente deveria ter feito prova contrária, descrito e
listado os produtos que tiveram os valores glosados e demonstrado a utilização dos mesmos em
seu processo industrial.
Reitera-se, nesse sentido, que quem deve provar que tem o direito aos créditos, no
caso, é a Recorrente que pede o ressarcimento. De acordo com o art. 36 da Lei n.o 9.784/1999,
que regula o processo administrativo no âmbito da administração pública federal, o ônus da
prova incumbe a quem alega, no mesmo sentido do Código de Processo Civil, tal como acima
transcrito, que se aplica subsidiariamente aos Decreto n.os 7.574/2011 e 70.235/1972.
Conclui-se, portanto, que não restou comprovada a característica de produto
intermediário utilizado no processo industrial, não evidenciado, assim, o direito creditório
pleiteado.

3. DA CONCLUSÃO.
Ante o todo exposto, voto por conhecer e negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Laura Baptista Borges

Fl. 601
DF CARF MF
Original